Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DE NOME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas, que não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, nem se traduz em cobrança de dívida. Trata-se de um sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes, sendo possível, eventualmente, obter descontos ou parcelamentos.
2. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o "SERASA LIMPA NOME", não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, nada impede a inscrição dos dados do devedor no SERASA LIMPA NOME.
3. Apelação interposta pelo Autor parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.